Tribunal: TCU
Processo: 025.393/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ato de pensão civil instituído por Sebastião Barbieri, ex-Auditor Fiscal do Trabalho, tendo como beneficiárias Maria Clara de Oliveira Barbieri (filha) e Maria Cleuza de Oliveira Barbieri (cônjuge), submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão civil instituído por Sebastião Barbieri, ex-Auditor Fiscal do Trabalho, tendo como beneficiárias Maria Clara de Oliveira Barbieri (filha) e Maria Cleuza de Oliveira Barbieri (cônjuge), submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 169, IV, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e na Súmula 106 da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal o ato de concessão de pensão civil instituído por Sebastião Barbieri e autorizar o seu registro; 9.2. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, promova a proporcionalização da (s) parcela (s) relativa (s) ao Bônus de Eficiência nos proventos das interessadas, nos termos do Enunciado de Súmula 266 da jurisprudência do TCU; 9.2.2. notifique as interessadas acerca da presente decisão e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação ao Ministério do Trabalho e Emprego; 9.5 arquivar os autos.